Tribunal: TJES
Processo: 0000312-32.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-32.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADES NA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Serra, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, por homicídio qualificado. A defesa alegou nulidades processuais e, no mérito, requereu a impronúncia por ausência de prova suficiente ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão de pronúncia deve ser anulada por supostas nulidades processuais suscitadas pela defesa; (
ii
) estabelecer se há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, incluindo a incidência das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle exercido pela magistrada sobre os depoimentos das testemunhas de defesa visou garantir o respeito aos limites legais, notadamente a vedação da tese de legítima defesa da honra, não configurando cerceamento de defesa.
4. A inversão da ordem na oitiva das testemunhas, além de constituir nulidade relativa, não foi impugnada oportunamente pela defesa, nem restou demonstrado qualquer prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. O depoimento de familiares da vítima na condição de testemunhas é válido, uma vez que o art. 206, do CPP, restringe a exceção ao dever de testemunhar apenas aos parentes do acusado.
6. A defesa foi devidamente intimada para as audiências por carta precatória e esteve presente nos atos de oitiva das testemunhas, não havendo nulidade.
7. As provas obtidas por meio do celular da vítima observaram os requisitos mínimos de documentação da cadeia de custódia e foram apresentadas em mídia acessível à defesa, não havendo comprovação de adulteração ou irregularidade concreta.
8. O indeferimento da redesignação do interrogatório do réu, diante da ausência de comprovação de incapacidade física ou psicológica, não configura nulidade, sobretudo porque o réu exerceu voluntariamente o direito ao silêncio.
9. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e boletim de ocorrência, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos de testemunhas que apontam o recorrente como autor do delito.
10. As qualificadoras descritas nos incisos I, IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI; 206; 212; 400; 414; 413; 158-A; 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 194.002, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no RHC 117.506/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000312-32.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Pereira de Sousa
,
em face da
sentença id. 12657288
, proferida
pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra
– Tribunal do Júri, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

A defesa do recorrente
suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa
, ao fundamento de que a magistrada
a quo
interferiu nos depoimentos das testemunhas de defesa, impedindo que as testemunhas prestassem depoimento com liberdade e independência.

Todavia, após analisar minuciosamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, não verifico nenhuma conduta arbitrária da magistrada, muito pelo contrário, denotam-se colocações prudentes e necessárias com o fim de garantir que as perguntas realizadas pela defesa respeitassem os limites legais e não explorassem teses ilegais, como a da legítima defesa da honra, que sequer poderia ser sustentada em plenário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, considerando que as intervenções da magistrada foram coerentes e necessárias para o regular andamento da instrução e do processo, não há que falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS

Noutro giro,
a defesa pretende a nulidade da instrução processual em razão da inversão da ordem da oitiva das testemunhas
, ao argumento de que tal inversão foi imposta pela magistrada e prejudicou o réu.

Não obstante
, sabe-se que a inversão na ordem da oitiva das testemunhas constitui nulidade relativa que exige manifestação da defesa no primeiro momento oportuno, bem como a demonstração de prejuízo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. NULIDADE DE CITAÇÃO E INVERSÃO DE ORDEM DE CORPUS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUADAMENTE FIXADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do réu ao interrogatório judicial, devidamente requisitado, sana eventual vício por ausência de citação, conforme entendimento consolidado do STJ. 2.
A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada inversão da ordem de oitiva das testemunhas, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida
. [...]. (STJ; AgRg-HC 860.227; Proc. 2023/0367717-5; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 11/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. EXTORSÃO MEDIDANTE SEQUESTRO. CONCURSO MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADAS. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA E INQUIRIÇÃO. ARTIGOS 400 E 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES LEGAIS. INSTÂNCIA DE ORIGEM CONSIGNOU ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A inversão na ordem de oitiva das testemunhas e a inquirição pelo magistrado constituem nulidades relativas, exigindo-se manifestação na primeira oportunidade que couber a defesa e demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não foi comprovado. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo e a defesa não impugnou o ato no momento oportuno
. [...]. (STJ; RHC 194.002; Proc. 2024/0057014-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 20/12/2024).

No caso
, em análise das atas de audiência de instrução e julgamento às fls. 306, 407, 424, 450, 476, 497 e 509, não se verifica qualquer impugnação específica da defesa quanto à inversão da ordem da oitiva das testemunhas,
demonstran
do-se a anuênci
a
, ainda que tácita, com a condução do ato processual.

Outrossim,
n
a peça defensiva
não foi demonstrad
o
o prejuízo ao recorrente com a inversão da ordem da oitiva das testemunhas
, mas tão somente se constata pedido genérico de reconhecimento de nulidade por tal motivo.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA OITIVA DE FAMILIARES DA VÍTIMA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da nulidade dos depoimentos de Rosalina Vernek de Souza e Marcia Martins de Souza, respectivamente mãe e irmã da ofendida, tendo em vista que foram ouvidas como testemunhas e não como informantes, conforme desejava a defesa.

Todavia, sem razão à defesa.

Isso pois, consoante preconiza o artigo 206, do Código de Processo Penal, a exceção ao dever legal de testemunhar se aplica tão somente aos familiares do acusado, e não da vítima. Confira-se:

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor.
Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo
do acusado
, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado
" (AGRG no RHC n. 117.506/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/10/2019)
”.

Portanto, não havendo nenhuma irregularidade no depoimento dos familiares da vítima como testemunhas,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA

Ainda em sede preliminar, a defesa arguiu a preliminar de nulidade dos depoimentos de Márcia Martins de Souza e
Eduarda de Souza Gimenez
, que foram prestados por carta precatória, ao argumento de que a defesa não foi intimada para o ato, o que supostamente afronta os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ocorre que
, verifica-se à fl. 514 que a defesa foi devidamente intimada para o ato processual, além de constar nos termos de audiência às fls. 424 e 519 a presença da defesa técnica de Reginaldo Pereira de Sousa nas audiências para oitiva das informantes.

Portanto, não havendo que falar em ausência de defesa nos atos processuais,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONTEÚDO EXTRAÍDO DO TELEFONE DA VÍTIMA POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

Sob outro enfoque, a defesa do recorrente sustenta que não há provas que evidenciem que o telefone utilizado na extração de dados seja mesmo da vítima, bem como alega que não foi realizada perícia para comprovar a integridade e confiabilidade dos dados obtidos.

Pois bem. A esse respeito, sabe-se que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que
a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que
as provas produzidas a partir da análise do celular da vítima foram tão somente as mensagens e áudios extraídos diretamente do aplicativo de mensagem, que, conforme asseverado pela magistrada
a quo
dispensam “
o domínio de conhecimento técnico específico/especializado do setor de perícia para a sua realização”
.

Outrossim, atestam a veracidade das informações extraídas do aparelho celular o Auto de Apreensão à fl. 66, Relatório de Extração de Telefone Celular às fls. 94/95, e Relatório de Transcrição de Áudio às fls. 107/153, merecendo destaque que todos os dados extraídos do celular foram acostados em mídia (fls. 267/269), que está integralmente disponível para a análise da defesa.

Ademais, conforme bem colocado pelo Ministério Público de 1º grau nas contrarrazões recursais id. 12657299, “
a Defesa técnica, ao apresentar suas alegações, limitou-se a afirmações genéricas sobre a possível contaminação ou adulteração dos dados, sem, contudo, apontar concretamente quais elementos poderiam ter sido comprometidos ou manipulados.
”.

Dessa forma, considerando as alegações genéricas da defesa de adulteração das provas extraídas do celular da vítima, sem que tenha sido indicado qualquer elemento que supostamente padece de veracidade ou foi adulterado, não vislumbro razão para desconsiderar as provas decorrentes dos dados do aparelho celular da ofendida, de modo que
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Por derradeiro, a defesa suscita a preliminar de nulidade do interrogatório do réu, ao fundamento de que, em que pese tenha sido requerida a redesignação do ato em razão da condição de saúde do recorrente no dia do interrogatório, a magistrada indeferiu o pleito defensivo.

Diante disso, a defesa sustenta que o réu se viu obrigado a exercer o direito ao silêncio, o que evidencia patente ilegalidade.

Pois bem. A
nalisando o termo de audiência à fl. 509 dos autos físicos,
denota
-se o seguinte:

Pela ordem, pediu a palavra a defesa e requereu que o ato fosse redesignado, conforme gravado em mídia, haja vista que o acusado não se sente em condições psicológicas de prestar seu depoimento neste ato e, em caso de indeferimento, ficaria em silêncio. Pela ordem, foi proferida a seguinte DECISÃO: Indefiro o pedido de redesignação do ato. Isto porque não há qualquer prova do que fora legado pela defesa, podendo ser verificada a procrastinação deste ato, já designado por 3 vezes e não realizados. É direito do réu permanecer em silêncio, sem que isto seja interpretado em seu desfavor. Contudo, tratando-se de réu preso, é imprescindível que os atos sejam realizados em tempo razoável. Encerrada a instrução oral, as partes nada requereram, em sede de diligências.

A partir disso, conclui-se que, no dia do interrogatório, a defesa não logrou êxito em comprovar o alegado estado de mal-estar do denunciado, que exerceu o seu direito ao silêncio por livre e espontânea vontade, não tendo sido tal conduta interpretada de forma prejudicial ao recorrente.

Nesse
particular
, assim também se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 12874311. Confira-se:

Superado o referido tópico recursal, alega a Defesa, na sequência, que
no ato do interrogatório o apelante se viu compelido a permanecer em
silêncio por não se sentir bem no dia dos fatos, o que também teria configurado cerceamento de defesa. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de impedimento físico ou psíquico do apelante para aquela oportunidade, com o potencial de inviabilizar a realização do ato.

Conforme trechos extraídos das próprias razões recursais, o recorrente
restou aconselhado por sua própria Defesa a permanecer em silêncio no ato do interrogatório [...].

Portanto, também não vislumbro cerceamento de defesa nesse ponto, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo à análise do mérito da causa.

Rememorando, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Reginaldo Pereira de Sousa
,
em face da
sentença id. 12657288
, proferida
pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa
às fls. 02/03v
, os seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 08h00min, no interior da residência localizada na Rua Araçatuba, nº 2, bairro Lagoa de Jacaraípe, nesta Comarca, o denunciado REGINALDO PEREIRA DE SOUSA, agindo de forma livre, consciente e com
an
i
mus necandi
, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra a vítima Edina Martins de Souza Gimenez, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico, gráfico e fotografias de fls. 152/154.

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento conjugal por 11 (onze) anos. Todavia, ao longo desse tempo, Reginaldo tornou-se dependente químico, adotando um comportamento intrafamiliar excessivamente agressivo, o que motivou a vítima a romper a união em outubro de 2019, ainda que com a discordância do requerido, que não se conformava com o término da relação.

Consta nos autos, que no dia 30 de dezembro de 2019, Reginaldo retornou do município de Marechal Floriano, onde exercia o ofício de lavrador, e dirigiu-se à casa da vítima, nesta Comarca, insistindo para que ambos reatassem a união conjugal. A vítima, contudo, negou-se.

Segundo apurou-se, na manhã do dia 01 de janeiro de 2020, o denunciado atraiu a vítima para um encontro na residência onde ambos coabitavam, sob o falso pretexto de que precisava buscar pertences pessoais. Porém, no momento em que a vítima adentrou na residência, Reginaldo desferiu 4 (quatro) golpes de faca na região peitoral da vítima, causando-lhe choque hemorrágico, provocando seu óbito.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
foi
pronunciado como incurso nas sanções donas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id. 12657289,
a defesa requer a
im
pronúncia do
recorrente por ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende
do Boletim Unificado às fls. 08/12, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 156/159, Laudo Pericial às fls. 350/364, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal
disponibilizada
nos autos.

Nesse particular,
inicialmente
transcrevo o depoimento da testemunha Eduarda de Souza Gimenez, filha da vítima, que narrou como se deram os fatos
. Confira-se
à fl.
424
:

[...] Que é filha da vítima Edina; Que fomos passar a virada de ano da praia; Que na volta passamos em um barzinho que tinha perto da sua casa; Que morava sozinha; Que ele chegou e começou a gritar com ela; Que ele não estava juntos; Que ele estava em outro lugar; Que só estávamos lá bebendo e depois ele chegou lá; Que ele começou a brigar com ela; Que fomos para a minha casa; Que foi eu, minha mãe e minha irmãzinha; Que ele começou a ligar para ela e dizer para ela ir embora, pois ele não queria mais nada com ela; Que ele falou para ela ir buscar a chave da casa; Que falou para sua mãe não ir, pois ele estava muito bravo com ela, mas naquele momento ele estava muito tranquilo; Que ele estava xingando no bar; Que ele estava muito tranquilo, falando para ela ir buscar a chave; Que sua amiga foi junto; Que Thais ficou do lado de fora e sua mãe entrou; Que Thais chegou correndo lá em casa, dizendo que sua mãe estava pedindo socorro; Que assim que eu cheguei ela tinha falecido; Que não conseguiu entrar na casa; Que ficou sabendo que foi facada; Que ele sempre ameaçava ela; Que ela queria se separar dele; Que a virada foi de terça para quarta; Que na sexta-feira eu e ela iríamos morar juntas; Que estava tudo programado; Que ela tinha mais de mil reais guardado para mudança; Que dava para perceber que ele tinha usado drogas; Que o nariz dele estava branco; Que já viu ele usando drogas; Que Reginaldo fugiu do local do crime; Que sua irmãzinha já viu ele sufocando ela na cama; Que sua irmã foi visitá-lo; Que ele disse que não era para falar nada dele, senão quando ele saísse o “bicho ia pegar” para nosso lado; Que tanto é que sua irmã não quer visitá-lo mais; Que ele está preso em Viana, eu acho; Que eu que pedi para ela levar uma faca, por questão de segurança; Que ela não chegou nem a encostar; Que estava com medo dele fazer alguma coisa; Que achou que ela estaria mais segura carregando essa faca.

Por sua vez, a testemunha Rosalina Werneck de Souza, genitora da ofendida, ao ser ouvida em juízo, discorreu a respeito da conduta do réu. Vejamos à fl. 479:

Que é sogra de Reginaldo; Que ela conviveu com Reginaldo por 11 anos; Que eles brigavam muito; Que ele tinha muito ciúmes dela; Que ele não gostava que ela ia lá em casa; Que quando ela ia, ele pegava ela a força e levava ela para casa; Que nunca deixava ela comigo; Que ele agredia ela; Que já viu; Que foi em uma festa em Vila Valério; Que inclusive ela estava grávida da filha dele; Que ela demorou um pouco no banheiro em razão de estar grávida; Que ele disse que ela estava com outro homem; Que ele puxou ela pelos cabelos; Que ela estava com uns 3 meses grávida; Que ela falou comigo uma semana antes que ele iria matar duas pessoa que mais ela amava no mundo, que seria eu ou Eduarda; Que ela falou que iria se separar dele; Que no dia do ano novo ligou para ela, mas não conseguiu falar com ela, pois o celular só caia na caixa de mensagens; Que a avó da sua neta ligou e disse “seu genro matou sua filha”; Que ficou em estado de choque; Que ficou sabendo no dia que ela morreu; Que dizem que ele pediu a chave da casa, pois ele iria embora; Que Eduarda falou para ela não ir, pois ele iria matá-la; Que ela foi; Que ele pegou a chave da mão dela e depois chamou para ir até a cozinha; Que escutaram pancadas na cabeça e ela gritando socorro; Que naquilo ele saiu lentamente com a mochila nas costas; Que a vizinha foi lá ver; Que ela viu Edina lá morta; Que ele queria até botar veneno na mamadeira do neném; Que ele não gostava de Eduarda; Que a filha dele via violência dentro de casa; Que um dia ela viu Reginaldo em cima de Edina com uma faca; Que a filha dele, a Bárbara, pulou em cima dele; Que a Bárbara já visitou ele na cadeia três vezes; Que em duas vezes ele ameaçou eu e a Eduarda; Que ele falou que, caso falássemos pouquinho a mais, ele iria acertar com nós [...] Que Edina falou que achou um pedra de crack dentro do banheiro; Que foi aí que ela quis separar dele; Que ela se queixava que ele a agredia; Que ele matou ela na cozinha a sangue frio [...] Que a filha dele mais nova disse ontem de tarde “vó, você vai lá porque meu pai sempre agrediu minha mãe”; Que está passando muito aperto agora porque está levando ela no psicólogo; Que ela ta querendo ficando agressiva.

Outrossim, a testemunha Ivone Coelho de Novais, ao prestar depoimento em juízo à fl. 451, contou que o seu marido viu o acusado saindo da residência do casal com uma mochila, logo após o crime,
in verbis
:

[...] Que não é parente de Reginaldo, nem amiga e nem inimiga dele; Que ela queria a separação e Reginaldo não aceitava; Que ela foi com a filha dela ver os fogos; Que quando chegou da Igreja, por volta de 3h, Reginaldo estava em frente a casa dele, esperando ela chegar; Que foi dormir; Que acordei com meu ex-marido falando que achava que Reginaldo estava brigando com a Edina; Que quando seu ex-marido abriu o portão, ele viu Reginaldo saindo com uma mochila nas costas; Que ele viu Edina caída; Que ele foi lhe chamar; Que quando entrou dentro da casa ela estava morta; Que não viu ele golpeando ela; Que só visualizou ela no chão; Que ouviu ela pedindo socorro; Que era vizinha muro com muro; Que quando seu ex-marido foi ver o que era, ele estava saindo com mochila nas costas; Que ela falava muito comigo que queria a separação; Que não conviviam, mas estavam morando no mesmo teto; Que de vez em quando ele dava uns tapas nela e a agredia com palavras; Que já tinha uns 2 a 3 meses que eles não tinham mais nada; Que ela falou que 1 de janeiro ela iria sair da casa; Que ouvia muitas discussões deles; Que eles tinha uma filha; Que a menina esta com a avó materna; Que confirma depoimento de fl. 99/101; Que viu uma faca em cima da pia e uma no chão; Que tinha mais contato com ela; Que não tinha nada contra ele e nem a favor; Que era amiga íntima dela [...] Que o relacionamento era conturbado; Que não tinha conhecimento de relacionamento extraconjugal de Edina; Que ela estava com barriga para cima e não viu a faca (que estava com ela).

Por derradeiro, convém transcrever o depoimento judicial da testemunha Márcia Martins de Souza, que também indicou o acusado como o autor do crime. Vejamos à fl. 478:

Que é irmã da vítima; Que acredita que eles conviveram em torno de 9 anos; Que até aonde sabe ela iria se separar dele; Que ela iria sair de casa; Que ela queria o divórcio, mas ele não aceitava; Que ela se queixava que ele era agressivo com ela; Que a própria filha deles que está lá em casa, falou comigo e com minha mãe que já tirou ele de cima de sua irmã com faca no pescoço; Que uma criança de 7 anos presenciava esses abusos dentro de casa; Que a ex-avó da sua sobrinha Eduarda (filha da vítima) passou a notícia para gente que ele havia a assassinado; Que é a Dona Ana; Que a todo momento falaram que Reginaldo havia matado a vítima; Que os vizinhos viram ele sair (de casa); Que a Eduarda lhe falou que Reginaldo ligou para a vítima chamando para conversar e entregar a chave da casa; Que ele falou que iria aceitar o divórcio; Que ela foi com a Thays; Que isso foi o que lhe falaram; Que Eduarda não queria que a vítima fosse; Que ele chamou a Edina para entrar na casa; Que lá ele matou ela; Que os vizinhos tentaram socorrer ela, mas não teve jeito; Que confirma o depoimento prestado na delegacia [...] Que Thays é amiga de Eduarda e Edina; Que Eduarda chegou a morar junto com Edina e Reginaldo; Que depois ela chegou a morar com Breno Damacena; Que Eduarda saiu de casa porque algumas vezes ela viu Reginaldo olhando ela pela báscula do banheiro tomando banho; Que ela resolveu sair de casa; Que Eduarda lhe disse isso [...] Que já presenciou briga entre eles, mas briga de tapas não [...] Que ela já tinha alugado uma casa; Que ela iria sair da sexta-feira; Que um cara estava pintando a casa; Que Reginaldo fez isso na quarta-feira; Que Edina falava que ele a ameaçava, caso ela saísse de casa; Que ele ameaçava ela, a minha mãe, a Eduarda e o bebezinho de 1 ano; Que ele falava que iria colocar chumbinho na mamadeira da criança; Que a criança, depois que foi morar com a gente, ela contava que o pai agredia a Mãe; Que a criança já foi para cima de Reginaldo com um garfo na costela dele para ele largar a mãe dela; Que ela fala que ele chegava em casa bêbado e batia nela ela dormindo; Que a criança e uma menina triste; Que ela tem um semblante triste; Que ela sempre chora no dia das mães, natal, páscoa; Que se ele amasse tanto a criança, ele não tinha matado a mãe dela; Que eu vejo a carência da menina nos olhos dela; Que quando a criança foi no presídio, na segunda vez, Reginaldo ameaçou a minha mãe e a Eduarda, falando que se elas complicasse mais a vida dele ele acertaria as contas depois.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria d
o
acusado
Reginaldo Pereira de Sousa
, ora recorrente, como autor do crim
e
de homicídio qualificado consumado contra a vítima Edina Martins de Souza Gimenez.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim,
havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente
.

P
or derradeiro
, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras previstas n
os
incisos
I
,
IV
e VI
do Código Penal
, que dizem respeito ao motivo
torpe, mediante emboscada e feminicídio
, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nes
t
a fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por
torpe, mediante emboscada, e no contexto de violência contra a mulher
.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Reginaldo Pereira de Sousa

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)